Tribunal: TJDFT
Processo: 0762285-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ) A SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA DECISÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF (ACORDÃO 1.346.251). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em 13.12.2019, em que postulou a nulidade da Decisão 3540/2019 do Tribunal de Contas para continuidade do pagamento da Gratificação de atividade Judiciária -GAJ ao ocupante de cargo comissionado da Defensoria Pública do Distrito Federal, bem como todos os efeitos funcionais e financeiros desde a data de suspensão.
II. Indeferido, na origem e em recurso (agravo de instrumento), o pedido de antecipação de tutela. Sentença de improcedência (ora revista), prolatada em 16.06.2020. Recurso interposto pela requerente em 26.06.2020. Nesse ínterim, após a distribuição do recurso a esta 3a Turma Recursal, adveio decisão da Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, de suspensão dos processos e recursos que versassem sobre a matéria: possibilidade de pagamento da GAJ àqueles que possuem vínculo precário com a Administração. Retomado o curso processual, após o julgamento do mencionado incidente pela TUJ (acórdão 1346251).
III. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência de entendimentos, fixada a seguinte tese: “O termo servidor constante da redação do art. 28, § 1o, da lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo”.
IV. No caso concreto, comprovado que a requerente é servidora sem vínculo efetivo da Defensoria Pública do Distrito Federal, ocupante de cargo em comissão de Assessor Técnico de Atendimento Judiciário desde 09.9.2013 e que, por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisão 3540/2019) foi suspenso o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária à requerente, conforme o entendimento de que o termo “servidor”, constante do art. 28, § 1o, da lei 5.190/2013, deve ser entendido em sentido restrito.
V. Desse modo, com ressalva ao entendimento deste relator (vide precedentes da 3a turma recursal mencionado na exordial: acórdão 1098865 / 1112595), é de se realinhar, por questão de segurança e de isonomia jurídicas, a concepção jurídica ao julgado uniformizador, de sorte a declarar a legalidade da Decisão do TCDF 3540/2019. Irretocável a sentença ora revista.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).